Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712941-44.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO LUCIO DELGADO SOUZA MIZUTA 80308023153, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: GABRIELLE CRISTINE BATISTA MARTINS, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., SILVIO LUCIO DELGADO SOUZA MIZUTA 80308023153 DESPACHO A apelação interposta por Silvio Lúcio Delgado Souza Mizuta está desacompanhada do respectivo preparo recursal (id 36129706). Verifica-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se Silvio Lúcio Delgado Souza Mizuta para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator